Tribunal: TJBA
Processo: 0500934-96.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500934-96.2015.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA APELADO: ASSEMP GESTAO EMPRESARIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEPÓSITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS DURANTE O PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 323 DO CPC. PROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S/A contra sentença que, nos autos de ação de depósito, condenou a requerida ASSEMP GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. à entrega do valor de R$ 168.713,30, atualizado pelo INPC e acrescido de juros e multa. A insurgência se limita à omissão da sentença quanto à inclusão expressa dos valores vencidos após março/2015, data-limite considerada no cálculo original, deixando de abranger parcelas vencidas durante o curso do processo. II. Questão em discussão Examina-se a necessidade de explicitação, na sentença, da inclusão das prestações vencidas após o ajuizamento da ação, dada a natureza de trato sucessivo da obrigação de repasse dos valores descontados em folha nos contratos de empréstimo consignado. III. Razões de decidir Trata-se de obrigação continuada, regida pela Lei nº 10.820/2003, que impõe à fonte pagadora a retenção e repasse mensal dos valores descontados aos bancos conveniados. A obrigação é de trato sucessivo, estando o caso submetido à regra do art. 323 do CPC, que impõe a inclusão automática das parcelas vencidas no curso do processo na condenação. A sentença limitou-se a valores apurados até março/2015, sem menção às prestações posteriores, gerando insegurança jurídica quanto à sua abrangência. A rejeição dos embargos de declaração, sem sanar a omissão, comprometeu a clareza da decisão, exigindo sua reforma para tornar explícita a condenação ao pagamento das prestações vencidas durante a tramitação da ação. Jurisprudência consolidada reconhece a aplicação do art. 323 do CPC às hipóteses de obrigações continuadas em contratos de consignação, visando à efetividade da tutela jurisdicional e à prevenção de demandas repetitivas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 323 Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 32244186720148130024; TJ-RR, AC 08012331220188230047; TJ-SP, AC 1125160-14.2020.8.26.0100 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500934-96.2015.8.05.0150, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S/A e como apelada ASSEMP GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.